Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SANDRA MARIA NOVAES - CPF: 805.266.401-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA –

EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1022243-82.2018.8.11.0041

– CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1022243-82.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SANDRA MARIA NOVAES, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão da inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à inicial e recolhimento das custas iniciais (cf. Id no . 47605996).

O apelante afirma que realizou o pagamento das custas iniciais dentro do prazo estipulado, tendo, por equívoco, deixado de juntar o comprovante quando da determinação do ato, de modo que o processo não poderia ser extinto, principalmente porque não foi intimado pessoalmente, e porque o feito não ficou paralisado por mais de 30 dias.

Alega, ainda, que a falta de comprovação de recolhimento das custas não configura falta de legitimidade ou interesse processual.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, e a marcha processual retomada (cf. ID. 47607953).

Dispensada a intimação da parte agravada, em decorrência da ausência de citação nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A administradora de consórcios ajuizou a presente ação de busca e apreensão, alegando que a parte apelada deixou de efetuar o pagamento das parcelas referentes ao contrato celebrado entre as partes.

O magistrado determinou que a autora emendasse a inicial, para que apresentasse, no prazo de 15 dias, o comprovante de notificação da devedora, além da guia de recolhimento das custas devidamente paga, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. ID. 47605993).

No dia 03/04/2019 sobreveio certidão de decurso de prazo sem qualquer emenda (cf. ID. 47605995)

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença, ora impugnada, que, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem apreciação do mérito, a presente ação de busca e apreensão.

No caso, é certo que o caso dos autos não era de “ausência de legitimidade ou de interesse processual”, mas, sim, de indeferimento da petição inicial (art. 485, I, CPC), hipótese em que se mostra desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

Sobre o tema, o parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil, prevê o seguinte:

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O presente caso não é de mera falta de comprovação do recolhimento das custas, mas, sim, de falta de emenda à inicial, afinal, além do pagamento, o magistrado havia determinado que a autora comprovasse a constituição em mora da requerida, e transcorreu o prazo sem que nenhuma das determinações fosse atendida, não havendo outra saída que não fosse a extinção do processo.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INÉRCIA – INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, I, do CPC. (TJMT – RAC no 121770/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – DESNECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo determinado na decisão judicial, também confirmada em segunda instância, implica no indeferimento da inicial, julgando-se extinto o processo, independe da prévia intimação pessoal da parte. (TJMT – RAC No 39188/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – INÉRCIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias. Sem que essa providência tenha sido adotada, necessário se faz a intimação do autor, por meio de seu advogado, a fim de sanar o vício apontado, no prazo legal. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJMT – RAC no1021832-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020